Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727250-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: KAREN RODRIGUES SOARES D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição da parte Agravante Studio Vídeo Foto Ltda - ME (ID 61084047) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725075 00338.305170 1 97620000004413 (ID 61084050), enquanto o comprovante de pagamento não apresenta a numeração correspondente à referida guia, sendo inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito (ID 61084048). Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, intime-se a parte Agravante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator